Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. NULIDADE DAS PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO. FALSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ENDOSSO. FACTORING. CIRCULAÇÃO ANTES DA SUSTAÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO. BOA FÉ DO ATUAL PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a teoria da verossimilhança preponderante, existem casos excepcionais, dotados de características próprias em face das quais faz-se necessário reduzir a exigência probatória imposta às partes. Nessas hipóteses, o mérito será julgado com base na convicção sobre o conjunto de indícios apresentados pelas partes.
2. Existe uma impossibilidade física de um cheque ser recusado antes da data de sua emissão. Se as provas juntadas aos autos comprovam que a data da emissão estampada no título está correta, a única conclusão sobre o carimbo de recusa cuja data é anterior à da própria emissão da cártula é de equívoco sobre o ano da recusa. 2.1 Preenchidos os demais requisitos de validade do cheque e, diante das provas da validade da ordem de pagamento, o erro na data da recusa é insuficiente para gerar a nulidade da monitória.
3. Os títulos executivos, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 786, caput, do Código de Processo Civil.
4. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si. Assim, são irrelevantes as alegações do emitente sobre nunca ter travado qualquer relação com o atual portador do cheque.
5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/1985 e do art. 916 do Código Civil, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com atual portador, desde que este esteja de boa-fé.
6. Feita a cessão de crédito com repasse de cheques à empresa de factoring em data anterior à sustação das ordens de pagamento, é inoponível a alegação de inadimplência da relação em face da qual foi originada a ordem de pagamento. 6.1 A inadimplência do antigo portador do título implica em exceção de caráter pessoal e, portanto, não pode ser oposta à empresa que recebeu os títulos antes da data da sustação, ou seja, em momento no qual não se verificaria má-fé do novo portador.
7. Recurso conhecido e não provido.